Tribunal: TJSP
Processo: 2169434-55.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2169434-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é reclamante
NILSON TORRES LOPES 78715130878, é reclamado TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2169434-55.2020.8.26.0000 - São Sebastião da Grama - VOTO No 2/6
RECLAMAÇÃO – Alegação de que a decisão proferida autos no
1000346-52.2019.8.26.0588, está em nítida divergência com o
decidido sobre o mesmo assunto por este Tribunal de Justiça –
Inadmissível usurpação de competência dos Tribunais Superiores.
Órgãos fracionários que não se subordinam hierarquicamente ao
Órgão Especial – Precedentes - Reclamação julgada extinta se
exame do mérito.
Voto no 41.394
Reclamação no 2169434-55.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Recte(s): NILSON TORRES LOPES
Recdo(s): TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de reclamação em face do v.
acórdão da Turma De Uniformização Do Sistema Dos
Juizados Especiais Do Tribunal De Justiça Do Estado
De São Paulo, sob a alegação de que a decisão
proferida nos autos no 1000346-52.2019.8.26.0588,
está em nítida divergência com o decidido sobre o
mesmo assunto por este Tribunal de Justiça.
O Relator do acórdão reclamado prestou
informações (fls. 405/410).
A d. Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2169434-55.2020.8.26.0000 - São Sebastião da Grama - VOTO No 3/6
opinou pela extinção da reclamação (fls. 413/419).
É o relatório.
Não merece prosperar a presente reclamação. O reclamante interpôs corretamente reclamação à Turma de Uniformização de
Jurisprudência para ver acolhido seu pedido de
reconhecimento de violação ao precedente em recursos
repetitivos originário do C. Superior Tribunal de
Justiça, nos moldes do artigo 14, inciso I, da
Resolução n. 759/2016, que assim estabelece:
Art. 14 - Caberá reclamação para dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma
Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de
resolução
de
demandas
repetitivas,
em
julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ, bem como
para garantir a observância de precedentes.
I - A reclamação será proposta perante a
Turma
de
Uniformização
do
Sistema
dos
Juizados Especiais do Estado de São Paulo,
órgão
competente
para
o
respectivo
processamento e julgamento.
No
entanto,
a
possiblidade
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2169434-55.2020.8.26.0000 - São Sebastião da Grama - VOTO No 4/6
reclamação
dirigida
a
este
c.
Órgão
Especial
prevista no artigo 38, da Resolução n. 759/2016, que
assim dispõe:
Art. 38 - Pelas mesmas razões contidas na
Resolução STJ/GP no 3, de 07 de abril de
2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a
competência
para
processar
e
julgar
as
reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de assunção
de competência e de resolução de demandas
repetitivas,
em
julgamento
de
recurso
especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância de precedentes, as reclamações
contra decisões da Turma de Uniformização
serão direcionadas ao Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
por ele julgadas.
A via da reclamação, neste particular,
não é sucedâneo recursal, como assim decidiu o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO
ORIUNDO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PRÓPRIO STJ.
UTILIZAÇÃO
DA
MEDIDA
RECLAMATÓRIA
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. 1. A reclamação dirigida ao
Superior Tribunal de Justiça é cabível para a
preservação de sua competência e para a
garantia da autoridade de suas decisões
(arts. 105, I, "f", da CF, 13 da Lei 8.038/90
e 187 do RISTJ); logo, segundo jurisprudência
consolidada, não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso, tendente a impugnar
decisão proferida pela própria Corte. 2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2169434-55.2020.8.26.0000 - São Sebastião da Grama - VOTO No 5/6
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg na Rcl 3552/DF, Rel. Ministro VASCO
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009,
DJe 28/10/2009)
Assim, nos termos do artigo 195, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, é forçoso reconhecer que a
presente reclamação não é meio processual adequado à
satisfação do inconformismo trazido na exordial.
Nesse
passo,
esse
Colendo
Órgão
Especial editou a Resolução no 759/2016 assim
dispondo em seu art. 38:
Art. 38 - Pelas mesmas razões contidas na
Resolução STJ/GP no 3, de 07 de abril de
2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a
competência
para
processar
e
julgar
as
reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de assunção
de competência e de resolução de demandas
repetitivas,
em
julgamento
de
recurso
especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância de precedentes, as reclamações
contra decisões da Turma de Uniformização
serão direcionadas ao Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
por ele julgadas.
Isto posto, julga-se a reclamação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2169434-55.2020.8.26.0000 - São Sebastião da Grama - VOTO No 6/6
extinta sem exame do mérito.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator